Tribunal: TJPA
Processo: 0001564-64.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001564-64.2016.8.14.0009

APELANTE: ALDO NAZARENO DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO PRIVILÉGIO – ARTIGO 121, §1°, DO CP – TRIBUNAL DO JÚRI – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – Improcedência.
A fixação da pena fora realizada em consonância com o com o critério trifásico, restando a reprimenda justa, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALDO NAZARENO DE MELO
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05/02/2016, por volta das 17h30min, Katia foi vítima de homicídio em que teve como suposto autor o seu ex-companheiro Aldo, que deferiu-lhe diversos golpes de arma branca do tipo “faca“, os quais atingiram-lhe a região do peito, evoluindo a óbito no hospital.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do
artigo 121, § 1º, do CP
,
fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado,
o
apelante pleiteia a reanalise da dosimetria da pena,
requerendo na 1ª fase a redução da pena-base; na 2ª fase o reconhecimento da confissão e na 3ª fase, alega ausência de fundamentação para o patamar fixado em 1/6, referente a causa de diminuição do artigo 121, §1º do CP, devendo ser aumentado o
quantum
da diminuição
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante,
a reanalise da dosimetria da pena, requerendo na 1ª fase a redução da pena-base; na 2ª fase o reconhecimento da confissão e na 3ª fase, alega ausência de fundamentação para o patamar fixado em 1/6, referente a causa de diminuição do artigo 121, §1º do CP, devendo ser aumentado o
quantum
da diminuição
.

Nota-se que o Juiz do 1° grau obedeceu ao sistema trifásico, previsto no artigo 68 do CP para realizar o cálculo da pena base aplicada, vejamos:

Na 1ª fase analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP e valorou 3 (três) circunstâncias negativas ao apelante, sendo elas:
culpabilidade,
(grave, pois agiu com intensa agressividade e covardia, pois lesionou a vítima indefesa e desarmada em regiões letais);
circunstâncias do crime,
(são grave, já que teria praticado o crime por meio de várias facadas na vítima, causando-lhe sofrimentos);
e consequências
, (foram graves, uma vez que matou a mãe de seus próprios filhos, causando grande sofrimento no seio familiar).

Assim, entendo

que as circunstâncias negativas estão fundamentadas pelo magistrado de maneira correta, fixando a pena-base em
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Segue o entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE PICHAÇÃO, APOLOGIA AO CRIME E AMEAÇA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 02 (DUAS)
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS
. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

- Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base. No caso, a CULPABILIDADE, que destoa da prevista na norma incriminadora, haja vista que o agente demonstrou alto grau de culpabilidade ao pichar prédios com apoio a uma das maiores facções criminosas do Brasil – "Comando Vermelho"; além das CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME que merecerem censura, pois o agente praticou o crime em três locais diversos, com frases deveras nojentas de apoio à organização criminosa, motivos justificáveis para a elevação da pena base acima do mínimo legal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800492-86.2020.8.14.0035 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/02/2022).

Portanto, neste momento, não há qualquer modificação a ser feita, pois está em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei.

Já na 2ª fase o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante de confissão e assim a sua pena seja diminuída, porém o mesmo confessa a prática do delito invocando uma tese defensiva, ou seja, que praticou o crime em legitima defesa, se tornando assim uma confissão qualificada, o que não merece acolhimento como atenuante.

Nesse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ARTIGO 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REFORMA DA DOSAGEM DE PENA - INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA
- ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NÃO POSTULADO NA INICIAL ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01. Dosimetria realizada dentro dos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Correção, de ofício, dos vetores das circunstâncias do delito e personalidade, sem alteração da pena basilar.

02. Diante da confissão qualificada do réu, haja vista que sustenta tese de legítima defesa, imperioso o reconhecimento da atenuante correlata em consonância com a jurisprudência do STJ. Precedentes.

03. Afastamento do pedido indenizatório, uma vez que não fixado no pedido inicial, inviabilizando contraditório e ampla defesa.

04. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000181-28.2018.8.14.0091 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023)

E ainda na 2ª fase reconheceu a agravante pelo fato de ter ceifado a vida de sua própria companheira, aumentando a pena em 1/6, restando em
13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na 3ª fase, o Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição prevista no artigo 121, § 1º do CP, reduzindo a pena em 1/6, ocasião em que fundamenta neste
quantum
, por considerar a provocação da vítima pequena, havendo intensa emoção do acusado, e, dentro dos parâmetros da lei restou a pena definitivamente aplicada em
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado.

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 11/06/2024